Tribunal: TJSP
Processo: 2165421-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação revisional de contrato (em fase de cumprimento de sentença). Reajuste por faixa etária. Decisão que homologou o laudo pericial, reconhecendo a quantia de R$ 1.656,46 como valor da contraprestação mensal devida pelo autor, além de reconhecer um crédito em favor deste, no montante de R$50.138,54. Inconformismo da executada. Descabimento. Impugnação

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação revisional de contrato (em fase de cumprimento de sentença). Reajuste por faixa etária. Decisão que homologou o laudo pericial, reconhecendo a quantia de R$ 1.656,46 como valor da contraprestação mensal devida pelo autor, além de reconhecer um crédito em favor deste, no montante de R$50.138,54. Inconformismo da executada. Descabimento. Impugnação genérica que não enlanguesce o estudo realizado, sendo devidamente demonstrada a metodologia aplicada e insuficiência dos documentos trazidos pela operadora para justificar atuarialmente o reajuste aplicado. Prova dotada de acentuado grau de credibilidade, confeccionada por profissionais capacitados (perito atuarial e perito contábil) e de confiança de Juízo. Ausência de prova convincente capaz de inquinar o resultado apresentado.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165421-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado OSMAR PERSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos. Vencido o Desembargador Dr. Vito Guglielmi,
que declara sua contrariedade. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento – Digital
Processo no 2165421-13.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Pinheiros
Magistrado: Dr(a).
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Osmar Person
Voto no 08499
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação revisional de
contrato (em fase de cumprimento de sentença). Reajuste por
faixa etária. Decisão que homologou o laudo pericial,
reconhecendo a quantia de R$ 1.656,46 como valor da
contraprestação mensal devida pelo autor, além de reconhecer
um crédito em favor deste, no montante de R$50.138,54.
Inconformismo da executada. Descabimento. Impugnação
genérica que não enlanguesce o estudo realizado, sendo
devidamente
demonstrada
a
metodologia
aplicada
e
insuficiência dos documentos trazidos pela operadora para
justificar atuarialmente o reajuste aplicado. Prova dotada de
acentuado
grau
de
credibilidade,
confeccionada
por
profissionais capacitados (perito atuarial e perito contábil) e de
confiança de Juízo. Ausência de prova convincente capaz de
inquinar o resultado apresentado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 299/300 (na origem) que homologou o laudo de fls.
148/199, reconhecendo a quantia de R$ 1.656,46 como valor da
contraprestação mensal devida pelo autor, em 30/11/2019, “a vigorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a continuidade do contrato e sobre a qual deverá incidir, a partir de
então,os reajustes anuais do contrato”, além de reconhecer um crédito
em favor do autor, no montante de R$50.138,54”.
Agrava a executada sustentando, em suma, o desacerto da
decisão, posto que houve envio de documentos aos peritos os
quais demonstram a base atuarial dos reajustes. Destaca que
encaminhou aos experts cópia das condições gerais do contrato,
certificado e carta de permanência do seguro contratado, notas
técnicas do produto 302, planilha de evolução de prêmio contendo
os pagamentos efetuados pelo agravado em todo o período
contratual, bem como todos os reajustes aplicados no contrato.
Diz que impugnou o laudo, contudo o perito reiterou os termos
do estudo, mantendo a justificativa de que a perícia foi prejudicada
por falta de disponibilização da Nota Técnica do Produto. Fala que
não foi considerada a nota técnica juntada às fls. 118/123 (na
origem).
Argumenta que o contrato pactuado entre as partes é pautado
em legislação específica e está sujeita a fiscalização de órgãos
governamentais como SUSEP e ANS, sendo os índices
previamente chancelados pela agência reguladora quando da
comercialização do plano. Aponta que o reajuste aplicado está de
acordo com as parâmetros estabelecidos no REsp no 1.568.244/RJ.
Repisa que encaminhou toda a documentação necessária
para apuração de adequação e razoabilidade do reajuste praticado.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da decisão agravada. ,
Recurso tempestivo e preparado, processado sem a
concessão do efeito pretendido e respondido (fls. 386/389).
É o relatório.
Inicialmente, sendo o recurso voltado contra decisão proferida
em cumprimento de sentença, anota-se haver previsão legal para a
interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito propriamente dito, trata-se de ação
revisional de contrato de plano de saúde questionando reajuste por
faixa etária aplicado a partir dos 60 anos, a qual foi julgada
procedente para declarar a abusividade do aumento do plano de
saúde por faixa etária aplicado após os 60 anos de idade, bem
como condenar a ré a ressarcir à parte autora os valores pagos a
maior, observando-se o prazo prescricional decenal, acrescidos de
correção monetária, desde os desembolsos, e juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação de
sentença.
Interposto apelo pela requerida, a demanda foi julgada
procedente em parte, declarando-se a abusividade apenas dos
índices de reajuste por mudança de faixa etária, com determinação
e apuração de percentual adequado e razoável em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação de sentença.
Pois bem.
Inicialmente releva anotar que ter havido consolidação de
entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pela
sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial no
1.568.244/RJ, disponibilizado no DJe em 19.12.2016, sendo relator
o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, com a seguinte
tese:
“10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
E, no julgamento daquele recurso especial foram detalhados
os parâmetros para a defesa dos consumidores, a saber:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(i) a expressa previsão contratual;
(ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto
à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última
(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor
na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS,
que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos,
bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da
operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode
ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou
atividade privada regulamentada, complementar, no caso,
ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade
do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em
virtude da alteração de faixa etária do usuário, para
não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária,
nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor
na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença” (grifo nosso).
No caso concreto, pretende a agravante a reforma da decisão
que homologou a perícia que concluiu que o valor da mensalidade
do plano de saúde do agravado em 30/11/2019 corresponde a R$
1.656,46 e apurou montante de R$ 50.138,54 em favor deste (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
182 na origem).
Pois bem.
Com efeito, nos cálculos periciais a regra a ser observada é
aquela do art. 156, § 1o, do CPC1, sendo determinada a realização
por perito nomeado, com capacidade técnica e o laudo
confeccionado por perito contador e perito atuarial (fls. 183 na
origem).
Manifestando-se quanto à impugnação da ré, os peritos
esclareceram a metodologia aplicada, mencionando expressamente
a
inadequação/insuficiência
dos
documentos
trazidos
pela
executada.
Constou dos esclarecimentos o seguinte (fls. 245/252 na
origem):
“ - ESCLARECIMENTOS DOS PERITOS
Conforme esclarecido no item 2.3.4. do Laudo Pericial, a
verificação da abusividade/aleatoriedade ou não dos
índices de reajustes etários se dá através do estudo da
Nota Técnica Atuarial, que deverá apresentar a massa de
dados utilizada na composição do preço do produto, o
que possibilita observar se as alterações por faixa etária
decorrem de aumento efetivo do custo do produto em
1 Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou científico.
§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos
técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz
está vinculado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada fase da vida.
Entretanto, embora solicitado no Termo de Diligência de
fls. 87/88, a Ré não apresentou a Nota Técnica Atuarial
referente ao Produto contratado pelo Autor, razão pela
qual não foi possível estabelecer se os percentuais
etários reclamados na exordial, possuem justificativas na
Ciência Atuarial, impedindo que fosse verificado se são
ou não
em parte ou no todo, aleatórios ou
desarrazoados.
Salientamos ainda que em todos os demais processos
em andamento, nos quais os signatários atuaram
como peritos de confiança do D.Magistrado, em que
são discutidos os reajustes etários aplicados ao
Produto 302, até a presente data, a Ré não juntou
cópia da respectiva Nota Técnica Atuarial, levantando
dúvida sobre a efetiva existência de tal documento.
Diante do exposto, a análise dos “complexos cálculos
atuariais” mencionados pela Executada, não pode ser
realizada,
motivo
pelo
qual
os
reajustes
etários
questionados na demanda não foram validados na prova
pericial a cargo dos signatários, restando glosados.
Salientamos ainda que o documento anexado às fls.
118/123, não se refere a Nota Técnica Atuarial do
Produto
302,
mas
sim
à
Nota
n.o
1.258/2008/GGEFP/DIPRO, relativa à submissão do
referido produto à ANS, conforme estabelecido na
Súmula Normativa 03/2001.
(...)
Conforme se observa pelo texto acima reproduzido, na
época de submissão à ANS não houve comprovação
por parte da Sul América de que a Nota Técnica
Atuarial dos Produtos 102/302 tenha sido levada ao
crivo do órgão regulador da época, ou seja, SUSEP.
Foi detectado ainda pela ANS que os Produtos 102/302

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são antagônicos aos Produtos 101/301, ou seja, são
produtos adversos e divergentes entre si.
Tanto é verdade, que a Nota Técnica Atuarial relativa aos
Produtos 101/301 apresenta apenas 04 (quatro) faixas
etárias, enquanto os contratos relativos aos Produtos
102/302 indicam a existência de 07 (sete) faixas etárias.
Não obstante, a ANS considerou válidas as Tabelas de
Prêmios mesmo com ausência do arquivamento da Nota
Técnica dos Produtos 101/102 no órgão regulador.
(...)
Por outro lado, a que tudo indica, as Tabelas de Prêmios
por Mudança de Faixa Etária não foram apresentadas ao
crivo da ANS, tendo em vista que na Nota n.o
1.258/2008/GGEPF/DIPRO não houve menção a referida
tabela. Conforme se observa às fls. 118/123, somente foi
validada a Tabela de Prêmios dos Produtos 101/301.
Embora a Ré afirme que os reajustes etários
reclamados pelo Exequente são necessários ao
equilíbrio do contrato, não conseguiu provar o
respectivo desequilíbrio, tampouco se os reajustes
etários objeto da lide foram apurados com base na
Ciência Atuarial.
Diante de todo o exposto, considerando que não
foram juntadas Nota Técnica Atuarial, a Base de
Dados Estatísticos e Metodologia, utilizadas na
apuração dos percentuais de reajustes etários
questionados na demanda, no caso concreto, nos
termos do disposto no REsp n.o 1.568.244/RJ, s.m.j.,
entendem os signatários que apenas o índice nulo se
mostra adequado e razoável e, por conseguinte, não
abusivo, uma vez que, nem em parte, os reajustes por
alteração de faixa etária aplicados pela Sul América
se
encontram
justificados
atuarialmente”
(grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale recordar que, embora não esteja o juiz adstrito a julgar
de acordo com o laudo técnico-pericial, constitui-se meio de prova
que desfruta de grau acentuado de credibilidade no âmbito civil,
gerando presunção de veracidade em relação aos fatos que
descreve e às conclusões que emite.
Tal presunção se desfaz, em tese, em caso de convincente
prova em contrário, sendo que não há nos autos outras provas que
infirmem o laudo pericial.
Com efeito, os peritos consideraram sim os documentos
trazidos pela parte ré, esclarecendo sobejadamente que os
mesmos são insuficientes para comprovar atuarialmente o aumento
discutido.
Lado outro, a impugnação é genérica, limitando-se a ré a
dizer que os documentos comprovam a necessidade do aumento,
alegação que, por óbvio, é incapaz de inquinar o resultado
apresentado.
Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus do art. 373,
inciso II do Código de Processo Civil, que efetivamente lhe
competia.
De tal sorte, o desprovimento do recurso é medida que se
impõe.
Pelo o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.238
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165421-13.2020.8.26.0000
3o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO
: OSMAR PERSON
COMARCA
: SÃO PAULO / PINHEIROS 1a VARA CÍVEL
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCIDO
Meu voto, permissa vênia da douta maioria, dava
provimento ao recurso, pelas seguintes razões:
De proêmio, verifica-se que o título executivo não
determinou o afastamento dos reajustes anuais motivados por alteração de
faixa etária, mas somente a aplicação de tais majorações mediante a incidência de
“percentual adequado e razoável a ser apurado em liquidação de sentença” (fl. 73).
Como venho sustentando, a matéria relativa às
discussões acerca dos limites e responsabilidades dos planos de assistência médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de seguro saúde tem sofrido, ao longo de sua interpretação, alguma divergência
doutrinária, e significativa divergência jurisprudencial, como bem apontam os julgados
colocados à guisa de exemplo pelos litigantes.
De toda sorte, é preciso que se prestigie, na medida do
possível, a autonomia da manifestação de vontade das partes no contrato, sob pena
de, com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro direito não
escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das partes e do próprio
Poder Judiciário. Não se pode deixar de reconhecer que os planos de saúde são
atividades econômicas exercidas por empresas, e que buscam, como resultado dessa
atividade, um lucro.
Entretanto, pela relevância prática da atividade exercida
pelos administradores dos convênios médicos e por seu impacto direto em
determinadas esferas de interesses reputados como indisponíveis, pouco a pouco se
criou um subsistema específico de garantias legais a limitar a autonomia da vontade
das partes na fixação das condições gerais da relação jurídica contratual, numa
tendência que culmina na existência de vedações legais expressas a determinados
comportamentos contratuais.
Nessa perspectiva é de se ressaltar que a prática de
reajustes diferenciados para determinadas faixas etárias não é, por si só, abusiva,
uma vez que objetiva, mediante cálculos atuariais, preservar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Tal variação em virtude da idade é, inclusive, expressamente
permitida pelo artigo 15 da Lei no. 9.656/98, sendo vedada apenas para beneficiários
que possuam mais de sessenta anos de idade.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE Reajuste em função da mudança
de faixa etária Idade alcançada (59 anos) que não
permite a aplicação do Estatuto do Idoso (Lei no
10.741/03) Cláusula contratual válida Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido” (TJSP
Ap. Cível n. 0006354-91.2012.8.26.0011 São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado Rel. Percival Nogueira
j. 29.11.2012).
“Seguro-saúde. Reajuste por faixa etária aplicado
aos 59 anos da segurada, com base em percentual
expressamente
indicado
no
contrato.
Apólice
coletiva. Demanda que aponta abusividade na
previsão. Nulidade não configurada. Autorização
expressa ao reajuste por idade consagrada no art. 15,
caput, da Lei no 9.656/98. Exigências legais quanto à
redação das cláusulas correspondentes observadas
no caso. Inexistência a par disso de violação ao
Estatuto do Idoso. Previsão dos contratos de
assistência médica de reajuste por faixa etária um
ano antes da idade inicial de incidência do referido
Estatuto do Idoso que não se tem como fraude à lei.
Sentença de improcedência da demanda confirmada.
Apelação da autora desprovida” (TJSP Ap. Cível n.
0019078-98.2010.8.26.0011 São Paulo 2a Câmara de
Direito Privado Rel. Fabio Tabosa j. 29.01.2013).
Esse, ademais, foi o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244, de relatoria do
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, sujeito à sistemática dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL
DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da
idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de
forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não
ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime
de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas
mais jovens, isto é, o risco assistencial varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a
fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais
avançada paguem um valor compatível com os seus perfis
de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos
não
ficassem
extremamente

dispendiosas,

o
ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da
solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra
idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais
velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo
do community rating modificado).
5.
As
mensalidades
dos
mais
jovens,
apesar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas
demasiadamente, sob pena de o negócio perder a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno
da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade",
apenas

inibe

o
reajuste
que
consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão,
de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de
saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última
(o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor
na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos
59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano
de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o
qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público impróprio
ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso,

ao
Serviço
Único
de
Saúde
(SUS),
de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de
risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual,
(ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação,
pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de
afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do
plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade
fundados na mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.”
E, no caso, com efeito, o título executivo consagrou
como referido
a determinação para que se apurasse, em liquidação por
arbitramento, índices proporcionais e razoáveis de reajuste a tal título. Assim, prestar
fiel observância à determinação, passada em julgado, implica observar a integralidade
dos dados estatísticos e atuariais disponíveis sobre a carteira mormente a Nota
Técnica Atuarial do Produto 302. Nunca, ausentes maiores dados a esse respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entender, como fez o expert do Juízo, que a melhor alternativa seria a utilização de
“índices nulos”.
Daí que entendia ser caso de acolhimento do reclamo
para afastar o laudo pericial elaborado, porquanto inservível à finalidade colimada;
determinando, consequentemente, a elaboração de nova perícia, a ser realizada em
estrita observância a tais parâmetros.
Assim se orienta meu voto, permissa vênia da douta
maioria.
Vito Guglielmi
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
12365D57
12
18
Declarações de
Votos
VITO JOSE GUGLIELMI
12492C94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2165421-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.